Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.659.941-73 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017424-68.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017424-68.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1017424-68.2019, proposta por
REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro (04/03/2019).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois de um mês da data do acidente.

Destaca que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a apelada deu entrada na unidade de saúde devido ao acidente de trânsito noticiado nos autos.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas na id. 38632992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017424-68.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora Líder busca a reforma da sentença, alegando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral, depois de um mês da data do acidente.

Reforça tal alegação, afirmando que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a apelada deu entrada na unidade de saúde devido ao acidente de trânsito noticiado nos autos.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste. Explico.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), a requerente também trouxe aos autos o Relatório Médico do Hospital Regional de Cáceres, os quais somados à avaliação médica para fins de conciliação são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 38632958, 38632959 e 38632973)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial, Dr. Ivan Henrique foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pela periciada é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020